Tribunal: TJDFT
Processo: 0711955-97.2023.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE COISA. REPARAÇÃO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes e de reparação por danos extrapatrimoniais, além de ter julgado procedente o pedido reconvencional, condenando o autor/reconvindo ao pagamento de reparação por danos materiais à coisa locada, no valor fixado no contrato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade; (ii) se a sentença deve ser cassada por cerceamento de defesa; (iii) se o contrato apresentado nos autos é capaz de fundamentar a pretensão e a defesa da apelada, pois somente a última página do documento foi assinada pelas partes; e (iv) se é devida a reparação dos danos advindo à coisa locada enquanto estava na posse do locatário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, com o propósito de demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia da apelação por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões rejeitada.
4. Não se constata cerceamento de defesa no indeferimento de produção de prova testemunhal quando se observa sua inutilidade para comprovar alegada ausência de defeito em maquinário (compressor para pintura) alugado, porque tal fato é ordinariamente demonstrável por meio de documentos. E, o pedido de produção de prova testemunhal foi deduzido de forma genérica, sem apontar testemunha e nem que seria pessoa com conhecimento técnico sobre o reportado bem. Aplicação do art. 370, parágrafo único, do CPC.
5. A relação jurídica existente entre as partes tem natureza cível, pois o equipamento locado foi destinado à atividade econômica do locatário (pedreiro) e, por isso, deve ser analisada à luz do Código Civil, com destaque para as normas que regem a locação de coisas (arts. 565 a 578 do CC).
6. O contrato obriga as partes à integralidade das cláusulas previstas. Não há exigência legal de que todas as páginas do contrato sejam rubricadas; portanto, o reconhecimento da sua validade jurídica não depende de forma especial, em consonância com o art. 107 do CC.
7. O autor/apelante/reconvindo devolveu o equipamento locado com avaria (art. 569, IV, do CC), razão pela qual legítima a cobrança da indenização prevista em contrato, à luz do art. 570 do CC e do princípio da obrigatoriedade dos contratos.
8. Diante do não pagamento das perdas e danos, lícita a inscrição do nome do autor/reconvindo em cadastro de proteção ao crédito, por configurar exercício regular de direito (art. 188, I, do CC) e, nessa medida, não há motivo hábil para compensação por dano extrapatrimonial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.